Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702608-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC DIEGO DE FARIA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERIC DIEGO DE FARIA SOUSA contra decisão de ID 113773394, proferida em ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o gabarito divulgado pela banca examinadora, após o resultado das provas objetivas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, é resultante de erro grosseiro; que a resposta é teratológica; que se trata de ciência exata, de modo que a resposta se obtém por cálculo matemático. Requer, liminarmente, a alteração do gabarito do item 118 da prova realizada de “certo” para “errado”, com o consequente recálculo de sua nota, o que pretende ver confirmado no mérito. Alternativamente, pleiteia seja assegurada a participação nas demais fases do concurso. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios adotados pela banca examinadora, valorando a metodologia do cálculo utilizado para alcançar o gabarito definitivo de questão da disciplina raciocínio lógico, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, conforme bem salientado pelo juízo singular, apenas com respaldo técnico é possível verificar eventual equívoco na correção da questão, rechaçando a alegação de erro grosseiro. Diante do exposto, não verificada a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora